Tribunal: TJDFT
Processo: 0747922-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE DANOS NO VEÍCULO CAUSADO POR DETRITOS DURANTE O CORTE DE GRAMA DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONVENÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Assim, com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. Cuida-se de recurso contra sentença (ID 45581178) que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Narra o autor que teve a pintura de seu veículo danificada, em decorrência do serviço de corte de grama do condomínio Jardins das Paineiras. Diz que não foi avisado pelo requerido para providenciar a retirada do automóvel do lugar onde estava estacionado.
3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil. E de acordo com o previsto no art. 927, do código civil, aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
4. De acordo com entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes ao que aqui se analisa (Resp. 268.669 e 310.953), a responsabilidade do condomínio por danos causados a veículos estacionados nas áreas comuns, somente será possível quando houver expressa previsão na convenção do condomínio. Isso se justifica porque, o ente desprovido de personalidade jurídica não possui patrimônio próprio, não desempenha atividade lucrativa. Em regra, não possui nenhuma receita patrimonial, salvo a taxa condominial custeada pelos próprios moradores com o intuito de suprir as despesas ordinárias. De modo que, a responsabilização do ente condominial pelos danos materiais sofridos por um dos condôminos, caracterizaria despesa extraordinária sem previsão orçamentária a ser rateada entre todos os moradores, inclusive a própria vítima do dano. Destaco ainda que a Convenção do Condomínio (ID 45581092), não antecipou qualquer assunção de responsabilidade nesse sentido.
5. Outrossim, resta salientar que o autor não se desincumbiu dos ônus probatório que lhe competia deixando de demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta do recorrido e as avarias na pintura do veículo. As fotos acostadas aos autos pelo autor, em réplica à contestação, não provam o alegado na inicial e nas razões do recurso (ID 45581177).
6. O argumento do autor de que não teria sido avisado sobre o serviço de corte da grama, resta refutado pelo requerido ao afirmar que seu preposto foi até à unidade residencial do autor avisá-lo que o serviço de corte da grama seria iniciado. Ainda, o vídeo acostado ao ID 45581170, demonstra que o serviço de corte da grama está sendo efetuado com o emprego de tela, com o objetivo de evitar danos aos veículos que se encontram estacionados próximos à área de corte. Isso indica que o Condomínio não agiu de forma negligente ou imprudente na execução de sua tarefa.
7. A responsabilidade do ente condominial em relação ao condômino exige a efetiva comprovação da sua conduta culposa especialmente em relação aos eventuais danos à automóveis estacionados nas áreas comuns. No caso, além de não haver prova do nexo de causalidade, não há também qualquer previsão regimental assumindo esse tipo de responsabilidade para com os condôminos.
8. Por último, impõe-se reconhecer que a hipótese dos autos não se amolda à responsabilidade objetiva cogitada no artigo 938, do Código Civil, ao contrário, se sujeita à regra geral da teoria subjetiva como acima indicado na fundamentação.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Fica, porém, suspensa a exigibilidade dessas verbas, nos termos do art. 98, § 3o, CPC.